Tribunal: STF
Processo: RE 92614
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
Desapropriação. Indenização por benfeitorias excluídas à falta de comprovação (Súmula 279). Inteligência do art. 436 do Código de Processo Civil. Cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios. Recurso conhecido, em parte, mas improvido.